Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDSER/DF).
III. Razões de decidir
4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n.o 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1783865, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 08.11.2023.